Tribunal: TJDFT
Processo: 0737427-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DO BACEN E DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À LIQUIDAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo ora agravante nos autos de liquidação de sentença, concernente à liquidação do título judicial proferido nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou na Justiça Federal determinando que a correção monetária no mês de março de 1990 seja realizada pela variação do BTN (41,28%) e não pelo IPC (84,32%). 1.1. No recurso aviado o agravante suscita preliminarmente a necessidade de prévia liquidação, nos termos do art. 509, II, e art. 511 do CPC. Aponta a necessidade de chamamento da União Federal e Banco Central do Brasil ao processo. Aduz as preliminares de carência da ação, ausência de interesse de agir, ilegitimidade ad causam, necessidade de comprovação da efetiva quitação dos financiamentos, inépcia da inicial e ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação.
2. Da necessidade de prévia liquidação e ausência de interesse de agir. 2.1. A titularidade do direito não demanda prova, pois ambas as partes têm ciência das cédulas existentes, o Banco agravante tem inclusive os registros em seu sistema dos titulares das cédulas. 2.2. Na verdade, a questão envolve cálculos - apuração do valor devido -, e não fatos novos, por isso a adequação da liquidação por arbitramento. 2.3. Assim, não há necessidade de que a liquidação tramite pelo procedimento comum, como pretende o réu, pois não há fato novo a ser provado, bastando mera perícia nos documentos para apuração do valor do débito. 2.4. Ademais, tratando-se de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do Juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros – mormente diante da não circunscrição dos efeitos da sentença a lindes geográficos/territoriais.
3. O interesse de agir se manifesta pela necessidade de intervenção do Poder Judiciário à satisfação do direito alegado (interesse-necessidade), pela adequação da via processual escolhida (interesse-adequação) e pela utilidade do provimento judicial à concretização do bem da vida perseguido (interesse-utilidade), requisitos tais devidamente demonstrados nos autos. 3.1. Assim, a sentença proferida nos autos n. 94.0008514-1 pode ser liquidada por simples, cálculos, apresentados os documentos necessários.
4. Inexistência de Litisconsórcio da União e do Banco Central. 4.1. No caso dos autos, a parte agravada promoveu liquidação de sentença apenas contra a sociedade de economia mista, não inserindo no polo passivo da ação a União Federal e o Banco Central. 4.2. O art. 516, II, do Código de Processo Civil, estabelece que o cumprimento de sentença será efetuado perante o juízo de origem. O caso dos autos, contudo, envolve situação diferente do cumprimento de sentença proferida em ação individual. Com efeito, o título executivo foi formado no bojo de ação civil pública, cuja fase de conhecimento tramitou na 3a Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito. 4.3. Na ação civil pública, qualquer terceiro beneficiado pela eficácia da sentença proferida tem legitimidade para proceder à liquidação e ao respectivo cumprimento. Nesse caso, a procedência do pedido aproveita a todos os sujeitos em idêntica posição jurídica. 4.4. Importante ressaltar o teor do art. 109, I, da Constituição Federal, que estabelece que é competência de os juízes federais processar e julgar as causas em que “a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. 4.5. Com efeito, cuida-se de competência absoluta, em razão da pessoa, sendo que a Justiça Federal passa a ter a competência atraída apenas quando a União, autarquia ou fundação pública federal figurem na relação processual ou tenham interesse no julgamento do processo. 4.6. No caso dos autos, o cumprimento de sentença tem como polo passivo apenas o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, cujas causas são julgadas pela Justiça Estadual, mesmo quando o título tenha sido constituído em uma ação que tramitou pela Justiça Federal. Esse é o entendimento da Súmula 556 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. 4.7. Aplica-se ao caso o enuncia do de Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente”. Dessa forma, a execução individual de sentença em ação civil pública contra sociedade de economia mista, ainda que a ação de conhecimento tenha tramitado na Justiça Federal, compete à justiça Estadual.
5. Quanto à alegação de inépcia por falta de juntada de documento essencial, porque não há prova de pagamento e quitação, afasta-se a preliminar, uma vez que basta o credor provar, neste caso, para liquidar a sentença, que é titular do crédito. O credor juntou todos os documentos que tinha em sua posse para alegar seu direito, sendo os demais documentos a encargo do agravante. 5.1. Igualmente, não há falar em inépcia em caso de eventual quitação da cédula antes de março de 1990, pois isso demanda a produção de cálculos, cuja matéria ainda não foi objeto deste agravo. 5.2. Ademais, caso haja a necessidade de documentos elucidativos para apuração do quantum devido ao autor, bem como, eventualmente, analisar a nomeação de perito, caso necessária a produção de prova pericial.
6. Agravo de instrumento improvido.